Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-13.2020.8.11.0111
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-13.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS MILTON ALEGRENCIO - CPF: 389.959.139-91 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), CARLOS MILTON ALEGRENCIO - CPF: 389.959.139-91 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC –
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa prestadora de serviços responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações internas, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a ré suportar os riscos do empreendimento.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja devolução deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e que prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência nº 1000126-13.2020.8.11.0111, ajuizada por CARLOS MILTON ALEGRENCIO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“a)DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 661,06 (seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos), parcelado em 72 vezes no valor de R$ 18,47 oriundo do contrato n. 606422670, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário; b) DETERMINAR que o requerente promova a devolução do valor depositado/transferido para sua conta, compensando-se os valores já descontados do seu benefício previdenciário; c) CONDENAR a parte requerida a restituir, em dobro, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela.”

Inconformado, o banco requerido, ora 1º apelante, em suas razões de Id. 177735166 sustenta a legalidade da contratação. Sucessivamente, aduz a ausência dos requisitos para a devolução dos valores na forma dobrada, ante a ausência de demonstração de má-fé e a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Por sua vez, o autor, ora 2º apelante, em suas razões de Id. 177735170, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 177735169 e 177735173, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos,
por dívida que alega nunca ter contraído
.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a parte ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Ao exercer sua atividade empresarial, é dever da empresa cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

E ao assim não atuar, o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Registro que a ocorrência de fraudes em operações praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a empresa prestadora de serviços suportar os riscos do empreendimento.

Assim, considerando que incumbia à instituição bancária a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a irregularidade dos contratos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Quanto a repetição do indébito,
t
anto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela, assim, a sentença deve ser modificada no ponto.

Já, em relação ao dano moral, é cediço que este ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à apelada,
não há falar em ocorrência de dano moral,
configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento,
devendo a sentença ser mantida.

No que atine aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao primeiro apelo,
de
Banco Itaú Consignado s.a.
,

para afastar a repetição do indébito na forma dobrada.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
Carlos Milton Alegrencio.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023